Tribunal: CARF
Processo: 10980.726938/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GEORGE DA SILVA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.726938/2011-81
ACÓRDÃO
3401-013.677 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL E RUMO S.A.
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Não há contradição quando a proclamação do resultado e o arremate do
voto vencedor são coincidentes.
Recurso conhecido e não provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
Embargos de Declaração para negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Mateus Soares de Oliveira, ausente(s) o conselheiro(a) Celso Jose
Ferreira de Oliveira, substituído(a) pelo (a) conselheiro(a) Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha,
George da Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).
Fl. 733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.677 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726938/2011-81
2

RELATÓRIO
Para julgamento, temos os Embargos de Declaração opostos, às e-fls. 719/722, pela
FAZENDA NACIONAL ao Acórdão de e-fls. 675/717, assim ementado:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2006 IOF.
ADIANTAMENTO
PARA
FUTURO
AUMENTO DE
CAPITAL(AFAC).
CONTA
CORRENTE. GESTÃO DE CAIXA. INOCORRÊNCIA DE MÚTUO EM SENTIDO ESTRITO.
ANALOGIA. VEDAÇÃO.
Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a
legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada, a analogia, que
não poderá resultar na exigência de tributo não previsto em lei, inteligência
desinente do § 1o do art. 108 e do art. 110 do Código Tributário Nacional.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS (IOF)Ano-calendário: 2006 IOF.
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL -AFAC CARACTERIZADO.
CAUSA DO NEGÓCIO JURÍDICO. NÃO INCIDÊNCIA.
Os adiantamentos para futuro aumento de capital social (AFAC) não se
configuram como mútuo, não estando, portanto, sujeitos à incidência do IOF.
A ausência de formalização de compromisso de permanência das verbas na
companhia investida não desnatura os aportes a serem potencial ou efetivamente
incorporados ao capital social da beneficiária.
IOF. CONTRATO DE CONTA CORRENTE. MÚTUO. GESTÃO DE CAIXA ÚNICO (“CASH
POOLING”). MATERIALIDADES DIVERSAS. NÃO INCIDÊNCIA.
O contrato de conta corrente é instrumento hábil para operacionalizar a gestão de
caixa único ("cash pooling") no âmbito de um grupo econômico, não havendo que
se confundir as transferências dele decorrentes com aquelas relacionadas a
contratos de mútuo abrangidas pela hipótese de incidência do IOF. Os recursos
financeiros que circulam entre as contas das empresas do grupo e, em especial, a
gestão de recursos por meio de contracorrente, não necessariamente constituem
a materialidade do imposto sobre operações de crédito.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por força do art. 19-E da lei 10.522/02, em
dar provimento ao recurso, vencidos os conselheiros Luís Felipe de Barros Reche,
Gustavo Garcia Dias dos Santos e Ronaldo Souza Dias. O conselheiro Gustavo
Garcia Dias dos Santos acompanhou o relator pelas conclusões. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco.
Fl. 734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.677 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726938/2011-81
3

No entender da Embargante, a decisão exsurge contraditória, considerados os
seguintes argumentos:

Enquanto o dispositivo da decisão expressa a conclusão pelo provimento do
recurso voluntário, sem qualquer ressalva, o voto vencedor conclui pelo
provimento parcial do recurso tanto quanto ao adiantamento para futuro
aumento de capital (AFAC), com a exclusão do valor de R$ 637.000,00, por não
terem sido capitalizados, como também quanto aos negócios reconhecidos como
de conta corrente.

Por meio do despacho de e-fls. 726/728, o então presidente, o Conselheiro
ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES deu pela admissibilidade do recurso.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro George da Silva Santos, Relator
1. DA ADMISSIBILIDADE
Em último juízo de admissibilidade, conheço da impugnação.

2. DO MÉRITO RECURSAL
Como adiantado pelo relatório, a FAZENDA NACIONAL sustenta a existência de
contradição entre a proclamação do resultado e o arremate do voto vencedor.

Repise-se a proclamação, com o meu destaque (e-fls. 676):

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por força do art. 19-E da lei 10.522/02, em
dar provimento ao recurso, vencidos os conselheiros Luís Felipe de Barros Reche,
Gustavo Garcia Dias dos Santos e Ronaldo Souza Dias. O conselheiro Gustavo
Garcia Dias dos Santos acompanhou o relator pelas conclusões. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco.
Fl. 735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.677 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726938/2011-81
4

O possível impasse, afirmado pelo recurso, decorre das últimas linhas do voto
vencedor, da lavra do Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, porquanto assim
encerrado:

47. Assim, pelos fundamentos acima expostos, voto por conhecer e dar parcial
provimento ao recurso voluntário para afastar a cobrança de IOF sobre os
negócios jurídicos ora reconhecidos como de conta corrente.
48. Assim, pelos motivos acima expostos, voto por conhecer e dar provimento ao
recurso voluntário interposto.

No presente caso, não é necessário ir além, tendo em vista que a sessão de
julgamento foi realizada de forma on-line, em 15 de dezembro de 2021, podendo ser acessada
tanto por meio do link disponibilizado no voto vencedor (e-fls. 692).

Assim, revendo os debates (judiciosos, por sinal), constata-se, no momento
correspondente às 6h6min04s, que a proclamação exsurge correta, tendo em vista que o
resultado prevalecente foi aquele constante do item 48 do voto vencedor, qual seja, o do
conhecimento e provimento do recurso voluntário.

Portanto, não há a contradição arguida, uma vez que a proclamação é fidedigna à
decisão prevalecente.

3. DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço e nego provimento a estes Embargos de Declaração.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos

Fl. 736
DF CARF MF
Original